Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-71.2019.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000635-71.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0021-76 (APELANTE), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), BARATEIRO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 10.400.107/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO AUTOR/APELANTE –SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

Constatando-se que o autor diligenciou para localizar o endereço do requerido a fim de promover a citação, indicando múltiplos endereços válidos, e não tendo sido intimado sobre a devolução do AR, não se verifica ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, impõe-se a anulação da decisão que extinguiu o feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000635-71.2019.8.11.0080

APELANTE: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

APELADO: BARATEIRO SUPERMERCADOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Querência/MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, lançada nos autos da Ação Monitória, ajuizada em face de
BARATEIRO SUPERMERCADOS LTDA
, que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo como fundamento a não promoção de atos e diligências pelo autor para promover a citação da parte ré, tornando-se inviável o prosseguimento da ação, pela falta de pressupostos para seu desenvolvimento regular.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 195086745.

O apelante relata que
“se analisarmos os autos, deste a distribuição da ação, que se deu em 04.09.2019, a Recorrente o movimenta conforme as intimações expedidas por este juízo, o que é determinado pela lei. Inclusive, indicou nos autos possível endereço da Recorrida em 15.06.2022 para que fosse enviada a citação, vide petição de ID 87673566, sendo realizado o envio por este juízo do AR de citação e seu retorno nos autos (ID 106971325)”
(sic).

Sustenta que “
em momento algum, a Recorrente deixou de dar prosseguimento ao presente feito, caindo em contradição o r. julgado
” (sic).

Salienta que “
o

douto juízo não realizou a intimação da Recorrente para se manifestar do retorno do AR nos autos, embora a Recorrente tenha pleiteado expressamente a publicação em nome do Patrono OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, OAB/MT 7.683, na inicial, por Diário de Justiça Eletrônico ou pelo sistema do PJE”
(sic).

Afirma que “
conforme disposto no §5º do Artigo 272 do CPC, sendo ignorado o pedido expresso de publicação em nome do advogado indicado, serão considerados nulos todos os atos praticados após o pedido”
(sic).

Assevera que “
este juízo não movimentou os autos, com a correta intimação da Recorrente, na pessoa de seu patrono, seja por meio eletrônico ou ainda por publicação no DJE, competência esta que lhe incumbia, visto o retorno do AR, tendo o processo se mantido paralisado desde 01.2023, por inércia do Poder Judiciário
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do apelo a fim de anular a sentença (id. 195086746).

Sem contrarrazões diante da não angularização processual.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (id. 195212687).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
, ajuizou Ação Monitória em face de
BARATEIRO SUPERMERCADOS LTDA
, lastreada em cheques emitidos em 2018 e 2019 nos valores de R$ 12.810,00 (doze mil, oitocentos e dez reis) e R$ 6.732,00 (seis mil, setecentos e trinta e dois reais).

Despacho inicial em 06/09/2019 (id. 195086723).

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório da parte apelada, sobreveio sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo como fundamento a não promoção de atos e diligências pelo apelante para promover a citação da parte ré, tornando-se inviável o prosseguimento da ação, pela falta de pressupostos para seu desenvolvimento regular.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 195086745.

Vejamos trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“
Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2019, ou seja, há mais de 04 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora em diligenciar o endereço correto do requerido ou requerimento de citação editalícia pelo esgotamento dos meios necessários de localização, ocasionando estatística negativa para a Comarca de Querência - MT, protelando um feito que sequer iniciou (não há processo sem citação).

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC”.

Observa-se da análise do caderno judicial, que o apelante se mostrou diligente no curso da lide.

Após a tentativa infrutífera de citação da parte apelada por Oficial de Justiça (id. 195086734), o apelante informou 4 (quatro) novos endereços, requerendo a citação por meio de Carta de Citação (id. 195086736).

Após a devolução de um único AR com informação de “mudou-se” (id. 195086741), sobreveio a sentença, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de interesse na efetivação da citação do réu (id.
195086742
).

Sem delongas, ao

que se constata dos autos,

verifica-se que
não houve inércia da parte autora
, ora apelante, haja vista que peticionou nos autos sempre que solicitado, sendo punido por uma inércia que, de fato, não ocorreu.

Registra-se que apesar do apelante ter indicado 4 (quatro) endereços para realizar a citação do apelado, houve o envio de Carta de Citação apenas para um dos endereços informados.

Ademais, observa-se que o apelante não foi intimado da tentativa de citação por AR, o que não lhe permitiu promover o impulsionamento do processo.

Assim, tem-se que a sentença deve ser
anulada
.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, a orientação jurisprudencial, desta egrégia Corte de Justiça, é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – ERROR IN JUDICANDO – NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL QUE CARACTERIZA HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1º DO CPC) – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da falta de resposta do autor ao comando judicial para promover o andamento do feito e promover a citação de todos os réus, extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC).

Constatado o error in judicando do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, já que a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.
”
(N.U 0005692-47.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA VEICULAR -
EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO AUTOR/APELANTE
– PETIÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO ANALISADA PELO MAGISTRADO SINGULAR - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Constatando-se que o exequente diligenciou para localizar o endereço dos executados a fim de promover a citação, não há que se falar em ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser cassada a decisão hostilizada. 2
.
Na hipótese, a parte autora peticionou nos autos e não houve resposta pelo deferimento ou indeferimento do pedido pelo Magistrado singular, de modo que não há falar em extinção do feito”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009561-81.2019.8.11.0002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024